Tribunal: TJBA
Processo: 8057918-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057918-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ e outros

Advogado(s)
:
LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPERVENIENTE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO. PERDA DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado para assegurar ao advogado do paciente o acesso integral aos autos do Processo nº 8112722-46.2025.8.05.0001, que tramitava sob sigilo na 2ª Vara de Garantias de Salvador/BA, em razão de alegado cerceamento de defesa decorrente da negativa de vista dos elementos já documentados no inquérito.

No curso do processamento do writ, o Juízo de origem informou que, em
02.10.2025
, foi deferida a habilitação do patrono do paciente, com consequente acesso ao inteiro teor do procedimento investigatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, tendo sido posteriormente assegurado o acesso aos autos ao advogado do paciente, permanece configurado o alegado constrangimento ilegal ou se há perda superveniente do objeto do habeas corpus.

III. Razões de decidir

A finalidade do habeas corpus é fazer cessar coação ilegal atual, de modo que, sanado o vício que fundamentou a impetração, não subsiste interesse processual.

O Juízo de origem informou que regularizou a habilitação do advogado poucos dias após a distribuição do writ, de modo que o pedido – limitado ao acesso aos autos – foi completamente satisfeito.

O Ministério Público manifestou-se pela prejudicialidade do habeas corpus, reconhecendo que o alegado constrangimento cessou, à luz da Súmula Vinculante nº 14 e do art. 659 do CPP.

Ausente coação atual, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
“1. A superveniente habilitação do advogado e o acesso integral aos autos investigatórios afastam o alegado constrangimento ilegal, prejudicando o habeas corpus cujo único pedido era a garantia de vista dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 14.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus

n
°

8057918-34.2025.8.05.0000
, impetrado em favor de

ADEMARIO DE SOUZA SANTIAGO JUNIOR
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
conforme certidão de julgamento eletrônica
, em
julgar prejudicado o pedido de Habeas Corpus
,
nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR